Tribunal: TJDFT
Processo: 0729172-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. NOTA TÉCNICA.1 – Tutela de urgência. Probabilidade do direito. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2 – Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. O fornecimento de medicamentos fora do rol de que trata o art. 10 da Lei 9656/1998, é disciplinado na Lei n. 9.656/1998, com a redação dada pela Lei n. 14.454/2022, que prevê a obrigatoriedade da cobertura, desde que haja comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou existam recomendações técnica. A recomendação constante da Nota Técnica 75399 do NATJUS (id 49165842) é no sentido da autorização do procedimento.3 – Bomba de infusão de insulina. Sobre o tratamento específico (bomba de infusão de insulina) o STJ posiciona-se no sentido da obrigatoriedade do fornecimento (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.951.863/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022). No mesmo sentido, o Egrégio TJDFT (Acórdão 1752882, 07137956020238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 27/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O fato de o tratamento ser domiciliar, por si só não constitui justificativa para a negativa. É que este procedimento, pela própria natureza, é domiciliar. Presente, pois, a probabilidade do direito.4 – Risco de dano. O risco de dano decorre do objeto juridicamente protegido pelas normas de regência, a saúde do paciente.5 – Recurso conhecido e provido.